Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-69.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000831-69.2019.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. - SICOOB CREDINORTE Advogado(s): DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS, VICTOR THADEU FIGUEIREDO DE SOUZA APELADO: LOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s):ADENIRANDO DOS SANTOS RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, em razão do recolhimento parcial das custas recursais. A agravante alegou que o valor recolhido — R$ 2.577,64 (dois mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) — seria compatível com a tabela de custas vigente para causas com condenação entre R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sustentando que o montante pago equivaleria ao valor efetivamente devido. Requereu a reforma da decisão para permitir o processamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, recolhimento suficiente do preparo recursal, à luz da condenação imposta, e se a ausência de complementação no prazo legal autoriza o reconhecimento da deserção da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR Compulsando os autos, verifica-se que a sentença declarou a nulidade do contrato nº 16.527 (R$ 30.000,00 – ID 77094575) e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da restituição em dobro dos danos materiais fixados em R$ 47.225,94 (quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), totalizando R$ 134.451,88 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), o que define o proveito econômico do recurso. O valor do preparo efetivamente recolhido, de R$ 2.577,64 (dois mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), corresponde à faixa inferior da tabela, destinada às condenações entre R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo inferior ao valor devido de R$ 2.877,36 (dois mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), que se refere ao patamar de R$ 134.451,88 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme a tabela de custas vigente à época da interposição do recurso. A parte foi expressamente intimada para complementar o preparo no prazo legal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas deixou de cumprir a determinação, conforme certificado nos autos. A jurisprudência do STJ, à luz do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, reconhece que a ausência de complementação do preparo, mesmo após intimação, implica a deserção do recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.320/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000831-69.2019.8.05.0182, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. - SICOOB CREDINORTE e como agravados LOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA e ALCINDOR PEDREIRA TOLENTINO FILHO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR